Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728765-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO SATIRIO DA COSTA AGRAVADO: RENATA CRISTINA BUENO DA COSTA, OSCAR BUENO DA COSTA, FERNANDO BUENO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Satírio da Costa contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de rescisão contratual n.o 0706896-09.2024.8.07.0001, que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Esta relatoria conheceu parcialmente do recurso, apenas quanto a competência, e nesta parte indeferiu o pedido de liminar (ID 74165343). No ID 74664957, o d. Juízo a quo oficiou informando ter proferido sentença de mérito nos autos de origem. Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento e eventual agravo interno também, resultando prejudicados os recursos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Depois, arquive-se, com as cautelas de praxe. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator